Tribunal: TJMT
Processo: 1001649-02.2020.8.11.0001
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-09-22
Data de publicação: 2021-01-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TURMA RECURSAL ÚNICA
Número Único
:

1001649-02.2020.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA
Turma Julgadora:

[DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). LUCIA PERUFFO]
Parte(s):

[FERNANDO DIVINO SIQUEIRA - CPF: 551.516.471-72 (RECORRENTE), HERMES ROSA DE MORAES - CPF: 502.738.331-20 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E, POR MAIORIA, DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO, VENCIDA A RELATORA.
E M E N T A

Recurso no:
1001649-02.2020.8.11.0001

EMENTA

RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. SERVIÇO DE ENERGIA. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. FATURA ACIMA DA MÉDIA DE CONSUMO.

DESCONSTITUIÇÃO DO DÉBITO E REFATURAMENTO. MANUTENÇÃO. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1.

Não há que se falar em incompetência dos juizados especiais para a apreciação da matéria quando os documentos nos autos são suficientes ao deslinde da causa, especialmente pelas provas documentais já existentes.

2.

Desconstituição do débito e refaturamento face ao reconhecimento do valor acima da média de consumo.

3.

Em que pese o reconhecimento da ilegalidade na cobrança, tal situação
não induz, por si só, à ocorrência de danos morais.

4.

Não se evidencia que o acontecimento tenha provocado violação aos seus direitos da personalidade, sendo suficiente
a readequação da fatura objeto da ação (ausência de suspensão dos serviços e/ou negativação dos dados).

5.

Recurso conhecido e parcialmente provido apenas no que concerne ao afastamento da condenação em danos morais.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO:

Trata-se de ação em que a Recorrente JESSICA FORMIGONI postula pela desconstituição de débito e reparação por danos morais, em razão da emissão de fatura a título de recuperação de consumo em fevereiro/2019, sem a observância do contraditório.

Contestado o feito, foi proferida sentença de improcedência do pedido inicial e procedência do pedido contraposto, com a condenação da consumidora ao pagamento da dívida discutida nos autos no importe de R$ 3.031,11 (três mil e trinta e um reais e onze centavos).

Inconformada, a Recorrente JESSICA FORMIGONI nas razões recursais, pugna pela reforma da sentença, a fim de que a ação seja julgada procedente, com a declaração de inexistência de débito discutido nos autos e condenação da empresa Recorrida ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A ao pagamento de indenização por danos morais.

Em contrarrazões (ID 41582995), a Recorrida ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A refuta as razões recursais, pleiteando pelo improvimento do recurso e consequente manutenção da sentença proferida nos autos, por seus próprios fundamentos.

É o que merece registro.
V O T O R E L A T O R
V O T O V E N C E D O R

V O T O S V O G A I S

VOTO

- NULIDADE DA SENTENÇA - PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Não há que se falar em nulidade da sentença, uma vez que, como bem pontuado pelo
juízo a quo
, os documentos nos autos são suficientes ao deslinde da causa, mostrando-se desnecessária a produção de prova pericial, inexistindo, assim, complexidade suficiente para afastar a apreciação no âmbito dos juizados especiais.

Portanto, a preliminar deve ser rejeitada.

- MÉRITO

Adiro ao posicionamento da d. Relatora quanto à desconstituição dos débitos questionados pela parte consumidora (dezembro/2019), por restar demonstrada a cobrança em valor superior à sua média.

A respeito, o magistrado consignou:

“
Em análise dos autos, observa-se que a fatura impugnada (dezembro/2019) registrou consumo de 1.074kWh (ID. 28122547).

Por outro lado, com base no do histórico de consumo (ID. 30123968), nota-se que a média de consumo apurada no período novembro/2019 a novembro/2018 é de
452kWh
.

Com base nestes apontamentos, constata-se que efetivamente há cobrança de fatura com consumo acima da média, o que já induz a irregularidade na cobrança.

Ademais, nota-se ainda que a concessionária requerida não produziu provas que comprove a legitimidade das faturas impugnadas, pois não apresentou nenhum documento que possa evidenciar a legitimidade dos lançamentos impugnados.”

Assim, nesse quesito, a sentença deve ser mantida pelos próprios fundamentos, conforme autoriza o artigo 46, da Lei n. 9.099/1995.

Contudo, peço
venia
para divergir quanto ao pedido de danos morais, tendo em vista que, ao teor da leitura do voto, fundamentou-se pela inexitosa tentativa administrativa.

Isso porque, a mera cobrança indevida, a rigor,
não induz à espécie pleiteada, devendo ser demonstrada situação com extensão suficiente a atingir os direitos da personalidade.

Ainda que reconhecida a incongruência dos valores contidos na fatura em cotejo com a média de consumo, não teve o condão de ultrapassar a esfera patrimonial, sem a presença dos requisitos necessários para a configuração do dano moral. Inexiste no quadro em exame a suspensão dos serviços ou negativação de dados da parte consumidora.

Desse modo, não visualizo condição excepcional de que a cobrança tenha lhe causado prejuízo no campo moral, sendo suficiente o refaturamento da fatura objeto da ação.

Ante o exposto, divirjo, em parte da d. Relatora para
CONHECER
do recurso interposto e, no mérito,
DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO
apenas no tocante ao afastamento da
condenação a título de dano moral, mantendo-se incólumes os demais termos da sentença.

Diante do resultado do recurso, deixo de arbitrar honorários advocatícios, conforme artigo 55,
caput
, da Lei 9099/95.

À Secretaria para que proceda a intimação das partes para fluência do prazo recursal, tendo em vista a data da sessão.

É como voto.

Juiz
Antônio Veloso Peleja Júnior

1o Vogal

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/09/2020